Tribunal: TJMT
Processo: 1016556-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016556-48.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CLAUDIA NUBE BRITO DUARTE COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVANILDO OLARIO COELHO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), C. J. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), QUARTA VARA DE FAMILIA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
Ação de Execução de Alimentos Provisórios – Cumprimento de Sentença
- AÇÃO QUE FIXOU ALIMENTOS EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo, com a fixação de alimentos que ora se executa.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
1016556-48.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, que se declarou incompetente processar e julgar a
Ação de Execução de Alimentos Provisórios – Cumprimento de Sentença
interposto por
C. J. D. C.,
representado por sua genitora
Claudia Nube Brito Duarte Coelho
em desfavor de
Adevanildo Coelho Olario Coelho Duarte
, ao argumento de que a obrigação alimentar teve origem na
Ação de Divórcio Litigioso
que tramitou no Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões (Id. 101742952 – fls. 36/39).

Assevera que os alimentos foram arbitrados pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá o que, no seu entender, afasta a competência da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (Id. 101742952 – fls. 31/34).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Em sua manifestação, o
Juízo Suscitado
esclarece que declinou da competência para processar e julgar a ação no 1026139-31.2021.08.11.0041, em razão do pedido de distribuição por dependência ao processo no 1033640-70.2020.8.11.0041 em tramite no Juízo da 5a Vara Especializada Família e Sucessões (Id. 103736499).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do presente conflito de competência, para declarar competente o 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da
Ação de Execução de Alimentos Provisórios – Cumprimento de Sentença
interposto por
C. J. D. C.,
representado por sua genitora
Claudia Nube Brito Duarte Coelho
em desfavor de
Adevanildo Coelho Olario Coelho Duarte
, ao argumento de que a obrigação alimentar teve origem na
Ação de Divórcio Litigioso
que tramitou no Juízo da 5a Vara de Família e Sucessões (Id. 101742952 – fls. 36/39).

Pois bem. Sabe-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, verifica-se que a ação que fixou alimentos dos quais se busca o cumprimento da obrigação tramitou no Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, bem como fixou medidas protetivas. Veja-se (Id. 101742952 - pg. 31-34):

“Ante ao exposto, fixo pelo prazo de seis meses, as seguintes medidas protetivas:

Ao agressor
:

a- Determino que o agressor deverá manter distancia da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 1000 metros;

b- Determino que o agressor não mantenha contato com a ofendida, seus familiares, bem como testemunhas por quaisquer meios de comunicação;

c- Proibo o agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum;

d- Fixo alimentos provisionais em importe equivalente a 30% do salário mínimo vigente, que para o momento me parece o montante adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei no 11.340/06).

e- Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão;

À vítima
:

- Determino o seu afastamento do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

- Provisoriamente, defiro o pedido de guarda provisória do filho Chrysttopher Jhonny Duarte Coelho para a Vítima, desde que não haja decisão anterior concedendo a guarda à outrem. A presente decisão poderá ser revista a qualquer tempo. (...)”

Desta feita, a pretensão relacionada ao cumprimento da obrigação alimentar é de se efetuar no juízo que decidiu acerca da matéria e, ainda
que haja pedido expresso da parte autora - intitulado de
“Distribuição por Dependência
” (Id 103736499, p. 2)- não se mostra devida a aplicação automática pelo juízo da 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, sem nenhuma ponderação a respeito da
ratio
da norma.

Acerca do assunto, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça afirmam expressamente existir um verdadeiro juízo de conveniência baseado em juízo de discricionariedade na reunião de ações conexas, deixando suficientemente claro não ser obrigatória tal reunião (STJ, 4a Turma, REsp 1.278.217/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.02.2012, DJe 13.03.2012).

Com efeito, a competência para processar e julgar o feito de no
1026139-31.2021.08.11.0041
, objeto do presente conflito, é do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

O STJ já teve a oportunidade
de
apreciar, em recurso especial, a
competência
para o julgamento da
execução
das causas decorrentes da prática
de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM TRÂMITE JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 14, DA LEI No 11.340/2006.
COMPETÊNCIA HÍBRIDA.POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO JVDFM
. ACÓRDÃO ESTADUAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Juizados
de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da justiça ordinária
têm
competência
cumulativa para o julgamento e a
execução
das causas decorrentes da prática
de
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do
art. 14, da Lei no 11.340/2006.

2.
Negar o julgamento pela Vara especializada,
postergando o recebimento dos provisionais arbitrados como urgentes,
seria não somente afastar o espírito protetivo da lei, mas também submeter a mulher a nova agressão, ainda que
de
índole diversa, com o prolongamento
de
seu sofrimento ao menos no plano psicológico
.

3. Recurso especial não provido.
(REsp 1475006/
MT
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014) (g.n)

O art. 14, da Lei no 11.343/06, estabelece que a Vara Especializada tem natureza híbrida, acumulando competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e
executar lides desta natureza
.

Em decisão monocrática proferida no
CC 151768/STJ, o
Relator
Ministro PAULO
DE
TARSO SANSEVERINO, assim ponderou:

“(...)

É o breve relatório.

Decido.

Assiste razão ao juízo suscitante.

(...)

No voto-condutor
do
aresto, o relator manifestou-se da seguinte maneira:

Cinge-se a presente controvérsia em saber qual é a Vara competente para julgar a
Execução de Alimentos
originada
de
verba alimentar arbitrada quando da apreciação
do
pedido
de
providências protetivas fundadas
na
Lei Maria da Penha
.

A recorrida foi agredida pelo marido no âmbito familiar e, em razão desta agressão,
procurou a justiça especializada, pleiteando Medidas Protetivas
de
Urgênci
a, com base
na
Lei Maria da Penha (fl. 40), requeridas nos termos
do
art. 18, da Lei no 11.340, e
, dentre elas,
alimentos
provisionais, que foram deferidos pela juíza.

Não tendo eles sido pagos
, E S F, representada pela Defensoria Pública,
postulou pela
execução
dos
alimentos
provisionais.

Entretanto, a 2a Vara Especializada
de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital se deu
por
incompetente para o processamento da
execução
dos
alimentos
.

Sobreveio agravo
de
instrumento, que foi provido pelo Tribunal
de
Justiça
do
Mato Grosso,
por
entender que o art. 14, da Lei no 11.343/06, estabelece que a Vara Especializada possui natureza híbrida, acumulando
competência
cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza.

(...)

Deste acórdão, o Ministério Público local manejou o presente Recurso Especial
por
falta
de competência
da Vara Especializada porque a
execução
dos
alimentos
deve caber à justiça comum.

Entendo que tal posicionamento
do
TJMT não merece reparo.

Muito embora, em se tratando
de alimentos,
a regra geral seja
de
que serão
fixados
perante as varas
de
família, quando houver situação
de
violência contra mulher, a qual tenha buscado a proteção em vara especializada, como no presente caso,
tais
alimentos
deverão ser apreciados e
fixados
perante os Juizados Especiais
de
Violência Doméstica contra a Mulher.

E assim é, não só em razão da lei, mas também
em razão da própria natureza
protetiva
que ela carrega, ou seja, é a sua naturalia negotii.

Veja-se a dicção legal:

“Art. 14 - Os Juizados
de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da justiça Ordinária com
competência
cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para o processo, o julgamento
e a
execução
das causas decorrentes da prática
de
violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Como se vê,
a Lei Maria da Penha não especificou as causas que não se enquadrariam
na competência
cível, nas hipóteses
de
medidas protetivas decorrentes
de
violência doméstica
.

Portanto, da literalidade da lei, é possível extrair que se compreendem toda e qualquer causa relacionada a fato que configure violência doméstica ou familiar.

O legislador pátrio, ao editar a Lei Maria da Penha, o fez para que a mulher pudesse contar não apenas com legislação repressiva contra o agressor, mas também visando criar mecanismos céleres protetivos, preventivos e assistenciais a ela e, em razão
de
tais finalidades, é que se justifica que a própria Vara Especializada seja competente para julgar também as querelas cíveis decorrentes
de
tal violência.

Dessa perspectiva, ninguém melhor que o magistrado da Vara Especializada para aferir toda a magnitude da agressão sofrida e fixar as medidas protetivas.

Entre elas os próprios
alimentos,
que possuem nítido caráter emergencial, visando prover a pessoa necessitada.

Cabe ressaltar que o que se discute aqui é a
execução
dos
alimentos
lá
fixados
como provisionais
,

mas não
alimentos fixados
em outra vara.

De
tal modo, tratando-se, como no presente caso,
de execução de alimentos
provisionais,
fixados
em decorrência
de
aplicação da Lei Maria da Penha, como
medida protetiva
pela vara especializada, o seu descumprimento deverá ser ali analisado
, até em razão da natureza
de
urgência,
de
preservação da dignidade da mulher.

Negar tal direito à celeridade, postergando o recebimento
de alimentos
com
alteração
da
competência
para outra vara, quando a Especializada já os fixou com urgência, seria tornar a letra da Lei Maria da Penha um saco sem fundos, que admite marchas e contramarchas, retrocessos inaceitáveis perante Direitos
de
Terceira Geração.

Em última palavra, seria o mesmo que abrir ensejo a uma nova agressão pelo sofrimento imposto pela demora desnecessária geradora
de
imensa perplexidade.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina
de
Maria Berenice Dias que, o apreciar o tema, esclarece:

“Onde há JVDFM, deferida ou não a
medida protetiva,
o procedimento lá permanece.
Havendo inadimplemento, a
execução
fica a cargo
do
juiz.

Este tem
competência
não só para o processo e julgamento,
mas também para
execução
das medidas protetivas
. Além das ações criminais, também as ações cíveis intentadas pela vítima ou pelo Ministério Público, que tenham
por
fundamento a ocorrência
de
violência doméstica, são distribuídas ao JVDFM, onde tramita o processo.
Lá ocorre o julgamento e procede-se à
execução
das demandas.

(...) Cabe figurar hipótese a partir dos
alimentos.
Autoriza a lei que o juiz constatando a prática
de
violência doméstica, imponha ao agressor, como
medida protetiva,
o pagamento
de alimentos
provisionais ou provisórios ( art. 22, V). Os
alimentos
provisionais estão regulados no estatuto processual como procedimento cautelar (CPC, arts. 852 a 854), enquanto os
alimentos
provisórios são conhecidos a título
de
antecipação
de
tutela, em sede
de ação de alimentos
(Lei no 5.478/68, art. 4o).
Deferida qualquer das modalidades
de alimentos,
em caso
de
inadimplemento, caberá aos JVDFMs a demanda
de
cobrança.

("A Lei Maria da Penha
na
Justiça: a efetividade da Lei no 11.340/2006
de
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. RT, SPaulo, 2012, pág. 140) Revista dos Tribunais, 2012, pág. 140)”.

Situação diversa seria a das Comarcas que não contam com as Varas Especializadas, mas só as criminais. Aí sim, elas teriam
competência
apenas para o julgamento
de
causas criminais, cabendo às Varas Cíveis ou
de
Família a fixação e julgamento dos
alimentos
.

No caso em comento, em razão da existência da Vara Especializada em Cuiabá-MT e da incidência
do
art. 14, da Lei no 11.340/2006, entendo seria ela competente para julgar a
execução
dos
alimentos
e,
por
isso, mantenho o acórdão recorrido
. (...)”.
(g.n)

Nossa e. Quarta Câmara Cível:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006
.

2.
O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC
. (N.U 1004572 -67.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)” (g.n)

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se parcialmente procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito de no
1026139-31.2021.08.11.0041.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conflito Negativo de Competência

no
1016556-48.2021.8.11.0000- Capital.

Suscitante:
Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

Suscitado:

Juízo da 4a Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

Relator
: Des. Guiomar Teodoro Borges

VOTO – VISTA

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se os autos originário de execução de alimentos provisórios inicialmente distribuídos à 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital.

O MM. Juiz
a quo
declinou da competência para processar e julgar a ação ao Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões, com base no art. 516, inc. II, do CPC, ao fundamento de que o título judicial executado tem origem no processo n. 1033640-70.2020.8.11.0041, que tramita na citada Vara.

O MM Juiz da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência, ao argumento de que a decisão que fixou os alimentos provisionais não foi proferida por aquele Juízo, e sim, nos autos do Processo n. 1009786-47.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra Mulher de Cuiabá, e, por isso, não se aplica a regra do art. 516, II, da Lei Processual Civil.

O i. Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, ao analisar a questão jurídica posta, julgou parcialmente procedente o conflito negativo de competência, para reconhecer a competência da 2a Vara Especializada de Violência Contra Mulher de Cuiabá, para processar e julgar a execução provisória, pelo fato de a decisão que fixou os alimentos, o qual se busca o cumprimento, ter tramitado no citado Juízo.

A valer a ação originária tem por objetivo a execução de alimentos provisionais deferidos nos autos do Processo n. 1009786-47.2020.8.11.0041, fixados pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra Mulher de Cuiabá.

Dessarte, muito embora em se tratando de alimentos, a regra geral seja de que serão fixados perante as varas de família, no entanto, quando houver situação de violência contra mulher, a qual tenha buscado a proteção em vara especializada e

perante esta fora imposta ao agressor, como medida protetiva, o pagamento de alimentos provisionais,

em caráter emergencial, em favor do filho do casal em conflito, o inadimplemento da obrigação deverá ser analisado pelo juízo da citada vara especializada em violência doméstica.

Assim, nesse contexto, sendo a causa de pedir da demanda originária deferida no âmbito de medida protetiva pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Domestica de Cuiabá, cabe ao citado juízo especializado, em regra, e não ao juízo de família, a competência para processar e julgar a execução dos alimentos provisionais, a teor do que prevê o art. 14 da lei n. 11.340/2006 c/c art. 531, §1o, do CPC/15,

que se processará em autos apartados.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA GENITORA – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE.

Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/
2006. 2.

O pedido de cumprimento de sentença ou de decisão provisória deve tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão executada, a rigor dos artigos 516, II e 519 do CPC
”.
(CC n.

1004572-67.2021.8.11.0000, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 06.05.21 - negritei)

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM TRÂMITE JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ART. 14, DA LEI No 11.340/2006. COMPETÊNCIA HÍBRIDA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO JVDFM
. ACÓRDÃO ESTADUAL MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da justiça ordinária têm competência cumulativa para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art.14, da Lei no 11.340/2006.

2. Negar o julgamento pela Vara especializada, postergando o recebimento dos provisionais arbitrados como urgentes, seria não somente afastar o espírito protetivo da lei, mas também submeter a mulher a nova agressão, ainda que de índole diversa, com o prolongamento de seu sofrimento ao menos no plano psicológico.

3. Recurso especial não provido”. (
REsp 1475006/MT, 3a Turma.

Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 30.10.14 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021